Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-77.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE PRÊMIO DE SEGURO – DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que não ficou demonstrado que o autor teria renovado o contrato de seguro – Cobrança indevida – Restituição do indébito que deve ser realizada na forma simples, pois não comprovada a má-fé do agente

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE PRÊMIO DE SEGURO – DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que não ficou demonstrado que o autor teria renovado o contrato de seguro – Cobrança indevida – Restituição do indébito que deve ser realizada na forma simples, pois não comprovada a má-fé do agente financeiro na cobrança indevida (CDC, art.42, parágrafo único) – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado em R$5.000,00, que se mostra compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000350176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000230-77.2018.8.26.0589, da Comarca de São
Simão, em que é apelante JOSE DONEZETI LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o Des. que
declara voto e o 4o Des. " de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30598
APEL.No: 1000230-77.2018.8.26.0589
COMARCA: SÃO SIMÃO
APTE. : JOSÉ DONEZETI LOPES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
APELAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA DE PRÊMIO DE
SEGURO
DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM
DOBRO
DANO MORAL
Pretensão de reforma da
r.sentença de improcedência Cabimento parcial Hipótese
em que não ficou demonstrado que o autor teria renovado o
contrato de seguro
Cobrança indevida
Restituição do
indébito que deve ser realizada na forma simples, pois não
comprovada a má-fé do agente financeiro na cobrança indevida
(CDC, art.42, parágrafo único) Dano moral configurado
Valor da indenização fixado em R$5.000,00, que se mostra
compatível com o patamar adotado em vários outros casos
análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável sentença proferida às fls.256-261, que julgou
improcedentes pedidos de restituição em dobro e de
indenização por dano moral, formulados em demanda movida
por José Donezeti Lopes em face de Banco Santander Brasil
S/A
(Banco
Santander
Banespa
S/A),
apela
o
autor
(fls.263-267).
Sustenta, em apertada síntese, que, no ano
de 2010, celebrou contrato de prestação de serviços com o
banco réu, e, nesse âmbito, contratou um seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que, de acordo com o contrato, o
seguro seria prorrogado uma única vez, salvo oposição do
correntista, isto é, até o ano de 2011, no máximo.
Afirma
que
o
banco
réu
prosseguiu
indevidamente com as cobranças pelo referido seguro, o que
totalizou mais de R$6.648,06 até a data da propositura da
presente demanda.
Argumenta que o banco réu não fez prova
alguma de que o autor teria autorizado a prorrogação do
seguro por meio de caixa eletrônico.
Assevera que, além dos danos materiais,
também ficou configurado o dano moral, em decorrência dos
descontos indevidos.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Ficou demonstrado nos autos do processo que,
quando da abertura de conta corrente junto ao banco réu,
em 16/03/2010, o autor contratou um seguro residencial
(fls.242-252), regido pelas cláusulas estabelecidas no
instrumento de fls.91-130.
Segundo o disposto nas cláusulas 8.5; 8.6;
9.2, alínea "k"; 9.4; e 10.1 (fls.113-115) do instrumento
de contrato, a renovação poderia ser feita automaticamente
pelo agente financeiro, salvo oposição do correntista, e
apenas uma vez; assim, com a renovação automática
estabelecida entre as partes, a vigência máxima da apólice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderia ser prorrogada até 16/03/2012.
No entanto, mesmo após esse termo final, o
agente financeiro, a partir de julho de 2013, prosseguiu
nas cobranças pelo contrato de seguro, pois o autor teria
renovado a vigência do seguro mediante uso de senha
pessoal em caixa bancário.
Contudo, não há prova alguma de que o autor
tenha, de fato, renovado o contrato de seguro.
Nesse contexto, respeitado o entendimento do
i.magistrado de primeiro grau, deve ser reconhecida a
irregularidade dos descontos realizados pelo banco réu a
partir de julho de 2013, nos termos da planilha de cálculo
apresentada às fls.61-62, que não foi objeto de impugnação
específica pelo agente financeiro, ônus que lhe cabia.
Todavia, em relação à devolução em dobro,
sem razão o autor, pois esta é condicionada ao pagamento
indevido e à existência de má-fé do credor, o que não
ficou aqui comprovado.
A esse respeito, o julgado abaixo da Corte
Superior:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO.
MÚTUO. SFH. AMORTIZAÇÃO. CRITÉRIO. TR. SALDO
DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FORMA SIMPLES.
1.
Consoante
entendimento
assente
neste
Pretório, é possível a correção do saldo devedor
do contrato de mútuo habitacional antes da
amortização da prestação mensal.
2. Não há vedação legal para utilização da TR na
correção do saldo devedor de contrato vinculado
ao SFH, ainda que firmado antes da Lei 8.177/91,
desde que pactuado o mesmo índice aplicável à
caderneta de poupança.
3. A aplicação da sanção prevista no art. 42,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo
único,
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor pressupõe a existência de pagamento
indevido e má-fé do credor, o que, na hipótese,
não está evidenciado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1107478/SC, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2009,
DJe 05/10/2009; sem destaques no original).
De fato, o defeito na prestação do serviço
ou o descumprimento contratual não implica, por si,
presunção de má-fé na conduta do agente financeiro.
Dessa forma, não demonstrada a má-fe, deve o
ressarcimento dos valores ser realizado na forma simples.
Por sua vez, no que tange ao dano moral, com
razão o autor.
Dada a falha na prestação dos serviços
oferecidos pela instituição financeira, que acarretou
transtorno e prejuízo ao consumidor mediante os descontos
indevidos em folha de pagamento, além da resistência do
réu em solucionar o impasse de modo consensual, como ficou
incontroverso, deve ser reconhecido o dano moral suportado
pelo autor.
Como decidiu o Eg. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de caso análogo, diante das
circunstâncias destacadas, tem-se “inegável violação à
segurança legitimamente esperada pelo consumidor, que,
além de ter seu patrimônio subtraído indevidamente, viu
frustradas as tentativas de resolução extrajudicial da
questão” (AgRg no AREsp 395.426/DF, Rel. Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 17/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Configurado o dano moral, necessário estabelecer o valor a ser arbitrado a título de indenização.
Muito embora a lei não traga parâmetros que
possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização por dano moral, esta deve ser fixada em termos
razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento
indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento por
ela suportado.
No caso em exame, o valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), dadas as circunstâncias concretas do
caso e as partes nele envolvidas, mostra-se razoável para
compensar o transtorno experimentado pelo autor, além de
compatível com o patamar adotado por esta Colenda 13a
Câmara de Direito Privado em vários outros casos análogos,
já julgados; considerando-se, inclusive o longo período em
que perduraram os descontos indevidos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para (i) condenar o banco réu, a título de
danos materiais, à restituição dos valores indevidamente
cobrados do autor a título de prêmio de seguro, acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, que incidirão desde a
citação (Ag no Resp 1229864/MG, j. 24.05.2011; AgRg no
REsp
1317794/RS,
j.
22.05.2012

responsabilidade
contratual), e de correção monetária, a partir de cada
desconto (Súmula 362, STJ), pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça; e para (ii) condenar o réu, a título
de indenização por dano moral, ao pagamento de R$5.000,00
(cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, que incidirão desde a citação (Ag no Resp 1229864/MG,
j. 24.05.2011; AgRg no REsp 1317794/RS, j. 22.05.2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade contratual), e com correção monetária a
partir da data deste arbitramento (Súmula 362, STJ), pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Com o provimento do recurso e a procedência
da demanda, tendo o autor sucumbido na mínima parte dos
pedidos, arcará o réu com o pagamento das custas e dos
honorários sucumbenciais, fixados estes no equivalente a
15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o);
ressalvada a inocorrência de sucumbência recíproca, nos
termos da Súmula no326, do C.Superior Tribunal de Justiça,
que remanesce aplicável (STJ, AgInt no AREsp 1012951/RJ,
Rel.Min.
MARCO
BUZZI,
4a
Turma,
j.10/04/2018,
DJe
16/04/2018;
AgRg
no
AREsp
699388/SP,
Rel.Min.MOURA
RIBEIRO, 3a Turma, j.23/06/2016, DJe 01/07/2016).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45661
Apelação Cível no 1000230-77.2018.8.26.0589
Comarca: São Simão
Apelante: Jose Donezeti Lopes
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir parcialmente da D. Maioria,
pois entendo que inexiste qualquer dano moral a ser
indenizado.
No caso, o autor questiona a cobrança de
seguro por meio de desconto em conta corrente mantida na
instituição financeira apelada, e que foi prorrogado pelo
banco, por anos, sem a devida autorização do cliente.
Em que pese a constatação de que não havia
autorização para prorrogação do contrato de seguro, certo
é, que não ocorreu nenhum abalo ou prejuízo comprovado ao
requerente, na medida em que as cobranças não
ultrapassaram a esfera negocial mantidas entre as partes,
configurando o fato mero aborrecimento e desgosto que
fazem parte do cotidiano das grandes metrópoles.
As pessoas físicas e jurídicas, em razão da
vida moderna e das inúmeras atividades realizadas em
sociedade, estão sujeitos a toda sorte de acontecimentos,
que, todavia, são causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram quaisquer direitos a
indenização, e não configuram o dano moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a idéia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estar.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia, não são suficientes a
ensejar ofensa e acarretar direito a indenização.
Assim, não se verifica nenhuma conduta do
banco requerido que pudesse ensejar o direito a indenização, pois muita embora houvesse defeito na
prestação de serviço, não ocorreu nenhuma consequência
negativa para o autor, que não teve seu nome maculado ou
sofreu cobrança indevida.
A
ação
por danos
morais
como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa. Portanto, o dano moral não restou configurado.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria parcial
provimento ao recurso em menor extensão.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
A0C5781
8
9
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
10C731D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000230-77.2018.8.26.0589 e o código de confirmação da tabela acima.